Tribunal: TJDFT
Processo: 0700099-93.2024.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700099-93.2024.8.07.0008 RECORRENTE: HENRIQUE DA COSTA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito penal e processual penal. apelação criminal. Tribunal do júri. Homicídio consumado qualificado. Dosimetria. Elevação de pena em razão dos maus antecedentes. Mais de uma condenação. Possibilidade. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença na qual foi condenado por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal). II. Questão em discussão 2. Há uma questão em discussão: verificar se o aumento da pena-base em razão dos maus antecedentes foi proporcional e adequado III. Razões de decidir 3. A majoração da pena-base em razão de maus antecedentes está devidamente fundamentada, considerando-se a existência de três condenações transitadas em julgado não utilizadas para caracterizar a reincidência. 4. A jurisprudência admite elevação da pena em fração superior a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, a depender do número de condenações, respeitando os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 5. O acréscimo decorrente dos maus antecedentes não deve ser elevado a ponto de configurar violação indireta ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1077). IV. Dispositivo e tese 6. 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A majoração da pena-base por maus antecedentes pode superar a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima quando fundamentada em múltiplas condenações, desde que proporcional e não configure violação indireta ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1077). Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 67, 121, § 2o, IV, e 33, § 2o, "a"; CPP, art. 593, III, "c". Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim 07021891720238070006, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/07/2024; TJDFT, ApCrim 0712902-37.2021.8.07.0001, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 07/03/2024; STJ, Tema 1077. O recorrente aponta violação aos artigos 59 do Código Penal e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, argumentando que houve injustiça na aplicação da pena. Defende que o acréscimo da pena em razão dos maus antecedentes seja reduzido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 59 do Código Penal e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, pois, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “Não há violação do art. 59 do Código Penal quando as circunstâncias judiciais são negativadas com base em fundamentos idôneos. 1. Não há direito subjetivo ao réu à adoção de frações específicas na primeira fase de dosimetria" (AgRg no AREsp n. 2.733.728/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004